Tribunal: TJSP
Processo: 2007101-59.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Remoção
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PARA REMOÇÃO POR MERECIMENTO REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – INSURGÊNCIA DO PROMOTOR IMPETRANTE CONTRA ATO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA QUE, AMPARADO EM PARECER DO VICE CORREGEDOR GERAL DA INSTITUIÇÃO, RECUSOU SUA CANDIDATURA, NOMEANDO EM SUBSTITUIÇÃO MEMBRO QUE ENCABEÇAVA A LISTA DE ANTIGUIDADE – CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCEDIMENTOS

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PARA REMOÇÃO POR MERECIMENTO REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – INSURGÊNCIA DO PROMOTOR IMPETRANTE CONTRA ATO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA QUE, AMPARADO EM PARECER DO VICE CORREGEDOR GERAL DA INSTITUIÇÃO, RECUSOU SUA CANDIDATURA, NOMEANDO EM SUBSTITUIÇÃO MEMBRO QUE ENCABEÇAVA A LISTA DE ANTIGUIDADE – CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA APURAÇÃO DE INEFICIÊNCIA, FALTA DE PRESTEZA E OPEROSIDADE QUE PODEM CULMINAR COM SUA REMOÇÃO COMPULSÓRIA DO POSTO QUE OCUPA – DECISÃO APONTADA COMO COATORA QUE ENCONTRA ARRIMO NA LEGISLAÇÃO ATINENTE À ESPÉCIE – EXEGESE DOS ARTIGOS 45, II, 49, 51 E 52, DO RICSMP; 4o, PÁR. ÚNICO, DA RES. 2/2005, DO CNMP; 61, II, LONMP; 134, I A VI, LOMPE - REGULARIDADE FORMAL DO ATO IMPETRADO VERIFICADA - IMPOSSIBILIDADE DE INVASÃO DA ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR BEM COMO DO EXAME DE PROVAS NESTA VIA DO 'MANDAMUS' – SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000404383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2007101-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARCELO
SANTOS NUNES, são impetrados PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO e 5o PROMOTOR DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
SOCIAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U. IMPEDIDO O
EXMO. SR. DES. MOREIRA VIEGAS.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 4 de junho de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2007101-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/12
Mandado de Segurança no 2007101-59.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcelo Santos Nunes
Impetrado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo; 5o Promotor de
Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital
VOTO no 39.114
MANDADO
DE
SEGURANÇA

CONCURSO
PARA
REMOÇÃO
POR
MERECIMENTO
REALIZADO
PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL INSURGÊNCIA DO
PROMOTOR
IMPETRANTE
CONTRA
ATO
DO
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA QUE, AMPARADO EM
PARECER
DO
VICE
CORREGEDOR
GERAL
DA
INSTITUIÇÃO,
RECUSOU
SUA
CANDIDATURA,
NOMEANDO
EM
SUBSTITUIÇÃO
MEMBRO
QUE
ENCABEÇAVA A LISTA DE ANTIGUIDADE CANDIDATO
QUE RESPONDE A PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
PARA
APURAÇÃO
DE
INEFICIÊNCIA,
FALTA
DE
PRESTEZA E OPEROSIDADE QUE PODEM CULMINAR
COM SUA REMOÇÃO COMPULSÓRIA DO POSTO QUE
OCUPA DECISÃO APONTADA COMO COATORA QUE
ENCONTRA ARRIMO NA LEGISLAÇÃO ATINENTE À
ESPÉCIE EXEGESE DOS ARTIGOS 45, II, 49, 51 E 52, DO
RICSMP; 4o, PÁR. ÚNICO, DA RES. 2/2005, DO CNMP; 61, II,
LONMP; 134, I A VI, LOMPE - REGULARIDADE FORMAL
DO ATO IMPETRADO VERIFICADA - IMPOSSIBILIDADE
DE INVASÃO DA ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO
ADMINISTRADOR BEM COMO DO EXAME DE PROVAS
NESTA VIA DO 'MANDAMUS' SEGURANÇA DENEGADA.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Promotor de
Justiça Marcelo Santos Nunes em face do Procurador Geral de Justiça, do
Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público e do Promotor de
Justiça Fábio Ramazzini Bechara, qualificados na inicial, sob alegação de que os
impetrados o afastaram da disputa no concurso para remoção, pelo critério de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2007101-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/12
merecimento, para o cargo de entrância final atinente ao 5o Promotor de Justiça do
Patrimônio Público e Social da Capital, para indicar três outros nomes, em ordem de
antiguidade.
Narrou, em apertada síntese, que o Colegiado acedeu à intervenção
promovida pelo Vice Corregedor Geral do Ministério Público, dr. Motauri Ciochetti
de Souza quem, em nome do órgão correcional, se pronunciou em tom de firme
objeção à candidatura do impetrante ao argumento da existência de dois
procedimentos correcionais em curso que poderiam culminar com a imposição de
penalidade administrativa e de sua remoção compulsória do atual posto.
Sustentou que, à vista disso, o Colegiado teria, em aparente
unanimidade, acolhido a impugnação, subtraindo do impetrante a oportunidade de
prosseguir na disputa pela vaga por ele pretendida, com exclusividade, para escolher
os três postulantes subsequentes, indicados em ordem sucessiva, conforme posição
na lista de antiguidade.
Alegou que o ato de nomeação do dr. Fabio Ramazzini Bechara,
pela autoridade coatora, o sr. Procurador Geral de Justiça, feriu seu direito líquido e
certo, aduzindo que se trata de ato complexo, manifestado pelo Procurador Geral de
Justiça em supremacia à vontade do órgão colegiado e que não há previsão de
recurso administrativo interno na espécie.
A liminar foi indeferida.
A autoridade impetrada prestou informações às págs. 235/246.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2007101-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/12
É o relatório.
Com efeito, o impetrante insurge-se contra ato do Procurador Geral
de Justiça que, em sede de concurso de remoção por merecimento para o cargo de 5o
Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, teria preterido a
indicação de seu nome.
Pelo que se depreende do colacionado aos autos, o Conselho
Superior do Ministério Público, em parecer exarado pelo Vice Corregedor e acatado
pelo Procurador Geral de Justiça, considerou que a atuação funcional do candidato,
ora impetrante, não atendia aos critérios de merecimento, especialmente nos
aspectos operosidade, presteza e eficiência.
Segundo o parecer, o impetrante sofre procedimento administrativo
disciplinar porque foram constatados atrasos em todo o acervo dos procedimentos
investigativos ministeriais sob seus cuidados, com investigações que se limitavam a
uma infindável expedição de ofícios e inobservância de formalidades legais que
disciplinam o inquérito civil e procedimentos congêneres. Constatou-se, ainda, a
existência de declaração falsa de estar com o serviço em dia por ocasião de sua
saída de férias.
Ainda segundo o parecer, diante de sua grave ineficiência,
procedimento objetivando sua remoção compulsória foi instaurado e se encontrava
em fase instrutória quando de sua prolação. Considerou, ainda, o Vice Corregedor,
que a indicação do impetrante não atendia ao interesse público, já que as faltas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2007101-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/12
mencionadas foram praticadas durante sua atuação na área do patrimônio público e
social, exatamente a atribuição especializada do cargo almejado (5o Promotor de
Justiça do Patrimônio Público e Social), o que lhe permitia aferir que o quadro de
insuficiência persistiria, comprometendo os serviços também da unidade ministerial
pretendida.
Com efeito, na esteira do que estabelece o artigo 5o, LXIX, da
Constituição Federal, dispõe o artigo 1o da Lei no 12.016/09 que se concederá
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la
por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções
que exerça.
É, pois, remédio constitucional de que pode se valer aquele que
tiver seu direito (líquido e certo) lesado por ato arbitrário ou abusivo de autoridade
pública.
Não é, portanto, um recurso, ou seja, não se apresenta como meio
ordinário para revisão de ato administrativo ou judicial tido por ilegal.
Leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo.
29a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 900) que, conquanto o Poder Judiciário
possa ser chamado para exercer o controle externo do ato administrativo (seja ele
geral ou individual; unilateral ou bilateral; vinculado ou discricionário), sua análise

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2007101-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/12
se dará sob o aspecto da legalidade e, agora, pela Constituição, também sob o
aspecto da moralidade (arts. 5o, LXXIII, e 37).
Salientando, com relação aos atos discricionários, que esse controle
judicial não invadirá os aspectos reservados à apreciação subjetiva da
Administração Pública, conhecidos sob a denominação de mérito (conveniência e
oportunidade), limitando-se, neste caso, o exame judicial, aos aspectos de
legalidade do ato administrativo.
Pois bem.
Do exame da legislação que rege a matéria ora posta em exame,
destacam-se disposições contidas no Regimento Interno do Conselho Superior do
Ministério Público:
Art. 45
As promoções e remoções serão feitas,
alternadamente,
por
antiguidade
e
merecimento,
observadas as seguintes regras:
(...)
II a remoção voluntária, sempre para cargo de igual
entrância, será feita, alternadamente, por antiguidade e
merecimento (v. art. 136 da LOEMP)
Art . 49 - Para fins de promoção ou remoção, o membro do
Ministério Público que não estiver com os serviços em dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2007101-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/12
deverá mencionar a quantidade e a espécie de autos em
atraso, bem como a data da vista do processo mais antigo,
ao apresentar a justificativa a que alude o art. 145,
parágrafo único, da Lei Complementar estadual no 734, de
26 de novembro de 1993 (Assento no 8/94-CSMP).
Art . 51 - Os requisitos do art. 145 da Lei Complementar
estadual no 734, de 26 de novembro de 1993, aplicam-se
tanto às hipóteses de promoção ou remoção, por
antigüidade ou merecimento (estar com os serviços em dia
e não ter dado causa a adiamento de audiência no período
de doze meses antes do pedido). (Assento n . 4/94-
CSMP).
Art . 52 - Os requisitos do art . 147, §2o, da Lei
Complementar estadual no 734, de 26 de novembro de
1993, aplicam-se apenas às hipóteses de promoção ou
remoção por merecimento (não ter sofrido pena disciplinar
ou remoção compulsória no último ano, não ter sido
removido por permuta nos últimos seis meses, ter
completado estágio e estar no primeiro quinto da lista de
antigüidade, salvo se não houver candidatos que
preencham esta última condição). (Assento no 4/94-CSMP).
Como se depreende dos autos, a autoridade impetrada abriu
concurso para preenchimento de cargos, por promoção e remoção, por antiguidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2007101-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/12
merecimento (Edital 03.9.2019 págs. 70/73).
O cargo almejado pelo impetrante (5o Promotor de Justiça do
Patrimônio Público e Social) estava disponível para preenchimento por remoção por
merecimento.
Ocorre que, diante do parecer desfavorável à sua indicação exarado
pelo Vice Corregedor do Ministério Público e adotado pelo Procurador Geral de
Justiça, outros nomes foram indicados em substituição, observando-se a lista de
antiguidade.
A rejeição do nome do impetrante, num primeiro momento,
encontra arrimo na legislação aplicável à espécie, uma vez que, como visto acima,
não preenche os requisitos para promoção ou remoção por merecimento o candidato
que não estiver com o serviço em dia.
Uma vez recusada sua candidatura, a substituição de seu nome por
outro, seguindo-se a ordem de antiguidade, mostra-se critério objetivo justo e que
também encontra amparo na legislação:
Resolução no 2/2005, do Conselho Nacional do Ministério
Público
Art. 4o (...)
Parágrafo único. Inexistindo especificação de critérios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2007101-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/12
valorativos que permitam diferenciar os membros do
Ministério Público inscritos, deverão ser indicados os de
maior antigüidade na entrância ou no cargo.
Sobre a matéria, ainda dispõe a Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público (Lei no 8.625/93):
Art. 61. A Lei Orgânica regulamentará o regime de
remoção e promoção dos membros do Ministério Público,
observados os seguintes princípios:
I (...)
II - apurar-se-á a antigüidade na entrância e o
merecimento pela atuação do membro do Ministério
Público em toda a carreira, com prevalência de critérios
de ordem objetiva levando-se inclusive em conta sua
conduta, operosidade e dedicação no exercício do cargo,
presteza e segurança nas suas manifestações processuais,
o número de vezes que já tenha participado de listas, bem
como a freqüência e o aproveitamento em cursos oficiais,
ou reconhecidos, de aperfeiçoamento;
E nesta esteira, veio a Lei Orgânica do Ministério Público estadual
(LC estadual no 734/93):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2007101-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/12
Artigo 134 - O merecimento será apurado pela atuação do
membro do Ministério Público em toda a carreira e para
sua aferição o Conselho Superior do Ministério Público
levará em conta:
I - a conduta do membro do Ministério Público na sua vida
pública e particular e o conceito de que goza na comarca;
II - a operosidade e a dedicação no exercício do cargo;
III - presteza e segurança nas suas manifestações
processuais;
IV - a eficiência no desempenho de suas funções, verificada
através das referências dos Procuradores de Justiça em
sua inspeção permanente, dos elogios insertos em julgados
dos Tribunais, da publicação de trabalhos forenses de sua
autoria e das observações feitas em correições e visitas de
inspeção;
V - o número de vezes que já tenha participado de listas de
promoção ou remoção;
VI - a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais, ou
reconhecidos, de aperfeiçoamento;
Como se vê, o parecer que fundamentou a decisão da autoridade
impetrada de exclusão do nome do impetrante do concurso possui amparo na
legislação atinente à espécie.
Ressalve-se que, conforme o disposto no artigo 36, da LC estadual
no 734/93, que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2007101-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/12
Artigo 36 - São atribuições do Conselho Superior do
Ministério Público:
(...)
III - indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em lista
tríplice, os candidatos a remoção ou promoção por
merecimento.
A autoridade impetrada esclareceu em suas informações que (...) a
nomeação recaiu entre o membro mais antigo na entrância (Dr. Fábio Ramazzini
Bechara), em obséquio ao estatuído no art. 61, VI, da Lei Federal n. 8.625, de 12
de fevereiro de 1.993, que estatui que, não sendo o caso de nomeação obrigatória e
havendo empate entre os candidatos votados, a escolha recaíra no membro do
Ministério Público mais antigo na entrância.
Noticiou, ainda, que em relação aos expedientes mencionados no
voto do Vice-Corregedor Geral do Ministério Público instaurados em desfavor do
impetrante, o Procedimento Administrativo n. 10/19-CPP ainda está em andamento
perante a Comissão Processante Permanente desta Instituição e o PADS n. 08/19
encontra-se na fase de apresentação de contrarrazões recursais pela egrégia
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, após o
Procurador-Geral de Justiça ter imposto a pena de 65 (sessenta e cinco) dias de
suspensão ao impetrante, em decisão cuja cópia ora se junta nesta oportunidade da
qual recorreu (págs. 235/246).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2007101-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/12
Assim sendo, não se vislumbra ofensa a direito líquido e certo a ser
amparada por esta via do mandamus, sendo certo que não cabe ao Judiciário invadir
esfera de discricionariedade do administrador, bem como imiscuir-se em exame
probatório nesta sede.
Isto posto, por tudo o quanto exposto, denego a segurança.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator